Tribunal: TJDFT
Processo: 0718414-78.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ASSINATURA ELETRÔNICA. EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. VALIDADE DA ASSINATURA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. A Lei no 10.931/04, em seu artigo 29, § 5o, permite a assinatura eletrônica na modalidade contratual de cédula de crédito bancário.
2. A própria Medida Provisória N.o 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 10, § 2o, admite que serão válidos outros meios de "comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento”.
3. A executada pode, eventualmente, questionar a validade da assinatura eletrônica conferida a Cédula de Crédito Bancário em sua defesa.
4. Recurso conhecido e provido.